Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os indícios da autoria delitiva, produzidos na fase inquisitorial, não foram ratificados pelas provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvidas razoáveis de que o denunciado repassou drogas a adolescente em via pública, a absolvição deve ser mantida.
2. Recurso conhecido e desprovido.